Tribunal: TJDFT
Processo: 0701011-62.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 35,34G (TRINTA E CINCO GRAMAS E TRINTA E QUATRO CENTIGRAMAS) DE MACONHA E 0,89G (OITENTA E NOVE CENTIGRAMAS) DE COCAÍNA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E/OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. PLEITO DE AFASTAMENTO DA AVALIAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. No caso do crime de tráfico de drogas, não há que se falar em absolvição ou desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/2006 se as provas carreadas aos autos, em especial os depoimentos dos policiais, evidenciam que o réu praticou o delito previsto no artigo 33, caput, da Lei de Drogas.

2. Mantém-se a análise negativa dos antecedentes na primeira fase da dosimetria, tendo em vista que a sentença se utilizou de uma condenação criminal transitada em julgado na data de 31/07/2017 para exasperar a pena-base. A propósito, as condenações transitadas em julgado cuja extinção da pena ocorreu há mais de 05 (cinco) anos não podem ser utilizadas para fins de exame da reincidência, todavia, servem para a valoração dos maus antecedentes do réu.

3. Correta a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena imposta ao apelante, tendo em vista o quantum de pena aplicado – 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão –, os maus antecedentes e a reincidência do acusado por força de condenações definitivas anteriores.

4. Recurso conhecido e não provido para manter incólume a sentença que condenou o réu nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, calculados à razão mínima.